Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-09.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-09.2023.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA CARDOSO LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E CONDENOU O BANCO AO PAGAMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES E QUANTO
AO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA
S
CORREÇ
ÕES
MONETÁRIA
S
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA REGULAR DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II -
Configura omissão a ausência de fixação expressa do termo inicial da correção monetária incidente sobre as condenações impostas
.

III -
Quanto à indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

IV -
No tocante à repetição do indébito, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, isto é, desde cada desconto indevido realizado, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, observando-se, quanto ao índice aplicável, o disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

V -
Não há omissão quanto ao pedido de compensação de valores, uma vez que o acórdão reconheceu a ausência de prova da contratação, inexistindo demonstração inequívoca da regular disponibilização do numerário à consumidora, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito à compensação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
, apenas para integrar o julgado quanto aos critérios de atualização monetária, mantidos os demais termos do acórdão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-09.2023.8.14.0054

EMBARGANTE:
TEREZINHA CARDOSO LIMA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que julgou a Apelação Cível interposta por TEREZINHA CARDOSO LIMA.

Eis a ementa do acórdão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I – O banco apelado não demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14 do CDC. II – A ausência de prova da contratação impõe a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ. III – O desconto indevido sobre benefício previdenciário gera dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV – Recurso conhecido e provido
.

Sustenta a embargante que o acórdão restou omisso ao não fixar expressamente os índices aplicáveis à atualização monetária das condenações impostas.

Alega, ainda, omissão quanto
ao direito de
compensação do valor de R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais), que afirma ter sido creditado em favor da parte autora em 01/10/2019, sustentando que a ausência de manifestação acerca do ponto poderia ensejar enriquecimento ilícito da embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-09.2023.8.14.0054

EMBARGANTE: TEREZINHA CARDOSO LIMA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, sustenta a embargante a existência de omissão quanto (i) à fixação dos índices de atualização monetária das condenações impostas e (
ii
) ao direito de compensação do valor de R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais), que afirma ter sido creditado em favor da parte autora.

Examinando os autos, verifico que os embargos merecem acolhimento parcial. Explico.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O acórdão embargado, ao condenar a instituição financeira ao pagamento de repetição do indébito e de indenização por danos morais, deixou de fixar expressamente o termos da correção monetária incidente sobre tais verbas.

Quanto à indenização por danos morais, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial da contagem da correção monetária é a data do arbitramento, isto é, a data da prolação da decisão que fixou o valor da indenização.
Não obstante, os juros moratórios correm do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

No tocante à repetição do indébito (danos materiais), incide a Súmula nº 43 do STJ, segundo a qual a correção monetária deve fluir a partir da data do efetivo prejuízo
.

N
o caso, desde cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da parte autora. Não obstante, igualmente, os juros moratórios devem ser contabilizados desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Em casos similares, o presente Tribunal de Justiça compreendeu igualmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ASPECIR”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. NÃO DEMONSTRADA A VERACIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ). HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Diante disso, na indenização por danos morais a correção monetária deve ocorrer a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), enquanto na indenização por danos materiais os juros de mora deem ser contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). [...] Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801020-93.2023.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/
2024)
.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DESCONTOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A ausência de indicação expressa do índice de correção monetária na decisão judicial justifica sua fixação no julgamento do agravo, especialmente para garantir segurança jurídica e coerência com a jurisprudência.
A correção monetária dos danos materiais decorrentes de responsabilidade extracontratual incide desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Os juros moratórios sobre danos materiais e morais, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.
A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ. O INPC é o índice adequado para atualização dos danos materiais em razão da natureza alimentar dos valores descontados indevidamente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 81; CC, art. 398; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 808; TJPA,
ApCív
nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800405-09.2023.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/
2025)
.

Além disso, a correção deve ser calculada através do índice IPCA, conforme
o disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, enquanto os juros de mora seguem o cálculo previsto no art. 406 do mesmo diploma.

Assim, impõe-se a integração do acórdão para fixar expressamente tais parâmetros.

2.
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES

No que se refere ao pedido de compensação do valor de R$ 717,00 (setecentos e
dezessete reais
), não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, fundamento que embasou a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à repetição do indébito.

A compensação pretendida exigiria a demonstração inequívoca da efetiva disponibilização do numerário à parte autora. Todavia, uma vez ausente prova segura da própria contratação, tampouco restou comprovada, de forma idônea, a regular liberação de crédito em favor da consumidora.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

3. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para integrar o acórdão embargado, a fim de fixar que:

a) a correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ;

b) a correção monetária da repetição do indébito incide desde a data de cada desconto indevido, conforme Súmula nº 43 do STJ;

c) os juros moratórios das condenações incidem desde o evento danoso, segundo os termos da Súmula nº 54 do STJ.

No mais, mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026